Tribunal: TJES
Processo: 5007940-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007940-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007940-84.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRID
A
:
DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO (ART. 537, § 1º, I, DO CPC). VALOR CONSOLIDADO PELA DESÍDIA DA EXECUTADA. MULTA ACUMULADA QUE SUPERA O PEDIDO PRINCIPAL. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS — VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. DEMAIS PARCELAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em face da sentença que rejeitou os embargos à execução, no âmbito do cumprimento de sentença da ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer movida por DÉBORA RODRIGUES DE ALMEIDA.

2. A insurgência recursal volta-se contra a fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à cobrança de multa cominatória no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A Recorrente alega descumprimento tempestivo da obrigação, excesso de execução e enriquecimento sem causa da parte exequente. Pugna pela exclusão da penalidade ou sua redução, requerendo, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3. Quanto ao efeito suspensivo,
DEFERE-SE
o pedido ante a oferta de apólice de seguro-garantia no valor de R$ 19.978,56, superior ao montante executado a título de astreintes, demonstrando a garantia do juízo e o risco de dano de difícil reparação em caso de levantamento prematuro dos valores, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

4. No mérito, é incontroverso o descumprimento da decisão liminar (ID 39786350), confirmada em sentença (ID 46889565) e mantida em acórdão (ID 63899495), transitado em julgado em 24/02/2025. A operadora permaneceu inerte por 145 (cento e quarenta e cinco) dias, deixando a consumidora idosa (art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa) privada da linha telefônica contratada, mesmo continuando a adimplir as faturas mensais. Tal matéria encontra-se preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada, não sendo passível de rediscussão nesta sede.

5. É assente que a multa diária (art. 537 do CPC) possui natureza coercitiva e instrumental, e não indenizatória. Seu escopo não é o enriquecimento da parte adversa, mas compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões do Estado-Juiz. As astreintes não fazem coisa julgada e podem ser revistas, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo e grau de jurisdição, quando o valor se revelar excessivo (art. 537, § 1º, I, do CPC). Sobre o montante incide correção monetária a partir do arbitramento, sem juros moratórios, para evitar o
bis in idem
.

6. A revisão do
quantum
demanda o exame de dois vetores, conforme jurisprudência do STJ: (I) a proporcionalidade entre o montante da sanção e a obrigação inadimplida; e (II) a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso concreto, a multa acumulada de R$ 15.000,00 supera em mais de 60% o valor dos danos morais reconhecidos (R$ 6.000,00) e representa aproximadamente 30 (trinta) vezes o montante dos danos materiais, configurando hipótese em que o valor acessório supera em muito o principal da condenação. Esta Turma Recursal já assentou a necessidade de redução quando a multa se torna mais expressiva que o próprio pedido principal.

7. Não obstante a contumácia da Recorrente — que criou o próprio obstáculo ao cumprimento ao descontinuar a tecnologia sem comunicar tempestivamente a consumidora —, e considerando o caráter coercitivo e não punitivo das astreintes, o valor deve ser calibrado a patamar que preserve a função sancionatória sem transmudar a medida em fonte de enriquecimento desproporcional. Adota-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (ID 46889565), sem incidência de juros moratórios, como quantia suficiente a sancionar o descumprimento, preservar o caráter pedagógico da medida e guardar proporcionalidade com a obrigação principal. As demais parcelas da condenação — danos materiais, danos morais e honorários de sucumbência de 10% — são mantidas integralmente, com apuração pela Contadoria Judicial, descontando-se o depósito judicial realizado em 24/03/2025 (ID 65712665).

8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Recorrida. O recurso veicula pretensão expressamente autorizada pelo art. 537, § 1º, I, do CPC — revisão do quantum das astreintes por excessividade superveniente —, não configurando, por si só, comportamento doloso ou temerário apto a caracterizar o ilícito processual dos arts. 80 e 81 do CPC.

9. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor das astreintes a R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença, sem juros moratórios, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10. Ante o provimento parcial, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)